Tribunal: STF
Processo: RE 1465970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Márcia Aparecida da Silva e outras 7 (sete) exequentes (eDoc. 60) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 40). A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais. 



    Em razão da tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação (eDocs 98 e 103), que veio a ser negado em acordão assim resumido:



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido.



    Sustentam que aquele pronunciamento viola preceitos constitucionais (art. 5º, incisos XXI e LXX, b), ao haver declarado a ilegitimidade das recorrentes para promoverem a execução de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo.



    Asseveram haverem sido “(...) contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ (...) a todos da categoria, e não apenas a seus filiados”.



    Pontuam, também, que “não é necessária a comprovação de que as recorrentes eram associadas da impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva (...)”.



    O Ministério Público opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como necessária a reforma do acórdão recorrido, pois a Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.293.130 RG, Tema n. 1.119 da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou tese nesses termos (com meus grifos):



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia , para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (destaquei).



    Percebe-se, assim, que a orientação do Supremo inclina-se pela desnecessidade da condição prévia de filiado à associação para execução de título emanado de mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade associativa, o que denota a divergência da conclusão externada pelo Tribunal de origem com a tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido acima exposto, aponto o que restou decidido no RE 1.440.580, ministro Roberto Barroso; no RE 1.452.679, ministro Dias Toffoli; no RE 1.458.154, ministro Luiz Fux; e no RE 1.436.382, de minha relatoria.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecer a legitimidade das recorrentes para a execução do título judicial e, assim o fazendo, determinar o regular prosseguimento da correspondente ação.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente